Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-52.1991.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000002-52.1991.8.14.0023

RECORRENTE: ANTONIO MARIA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

E
menta
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CPB. JUÍZO DE RETRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO E PARA A DEFESA. PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO

IN PEJUS
. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que manteve o acusado incurso nos crimes de homicídio qualificado, art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. Juízo de retratação reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em decisão que transitou em julgado para as partes.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez transitada em julgado a decisão que extinguiu a punibilidade pela prescrição, pode o Tribunal reverter a decisão com base no equívoco de cálculo do prazo prescricional.

III.
Razões de decidir

3. A decisão que extinguiu a punibilidade pela prescrição, embora fundamentada em erro no cálculo do prazo, transitou em julgado, de modo que a correção judicial dessa decisão ensejaria
reformatio in pejus
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

4. A extinção da punibilidade pela prescrição deve prevalecer, em respeito à segurança jurídica e ao trânsito em julgado favorável ao réu.

5. O recurso perdeu objeto diante do trânsito em julgado da decisão, sendo cabível apenas o arquivamento dos autos.

IV.

Dispositivo e tese
5. Recurso em Sentido Estrito provido. Extinção da punibilidade mantida.

Tese de julgamento
: "

Uma vez transitada em julgado a decisão que reconhece a prescrição da pretensão punitiva, não pode ser modificada em desfavor do réu, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 121, §2º, incisos II e IV; CPPB, art. 421, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da e. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30

de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Antonio Maria Ribeiro
, em face da decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que pronunciou o recorrente com incurso no crime do
art. 121, § 2. °, incs. II e IV do CPB
.

Narra a denúncia
,
à ID 18250038
,
que:

“... no dia 21 de fevereiro do ano de 1988, por volta das 23:00 horas, no interior de um Comercio de propriedade do Sr. nominado Licínio, localizado no lugar "SANTA HELENA", neste' Município, o acusado acima citado, utilizando um revolver marca' Rossi, calibre 22, disparando-o contra a vítima WALDIR RODRIGHES ALEIXO, o qual lhe acertou em cheio na Região "TORÁXICA", levando-o a morte instantânea, conforme auto de Inspeção do local do Crime de fls. 16.

Na realidade a vítima, juntamente' com seus colegas: Paulo Souza, Marcelino Souza, Nelson Antonio ' dos Reis Medeiros, Antonio Matos Rodrigues, encontravam-se no Comercio acima citado, jogando baralho, cuja partida era de Cr$' 20,00 (VINTE CRUZADO), tudo corria normalmente, quando em dado ' momento surge o acusado, bastante alcoolizado, autoridade policial daquela localidade, pois exercia o cargo de Comissário de Polícia, e passou a fazer parte da mesa, ocasião em que a vítima bateu a partida, tendo a acusado inicialmente pago apenas 10(DEZ CRUZADOS), e só depois pagará o restante.

Que diante disso, a vítima achou por bem parar com a brincadeira, o que foi suficiente para que o acusado passasse a espancá-la, e, inesperadamente e sem motivo aparente, sacar do revolver que trazia na sinta e sem dar menor chance de defesa fulminou-a com um tiro certeiro, levando-a a morte instantânea.

A autoria é inconteste, pelo depoimento das testemunhas oculares, além do que, o acusado, após a prática do crime, evadiu-se, encontrando-se até a presente data em lugar incerto e não sabido, razão pela qual, endossa a representação feita pelo delegado de Policia, guando de seu relatório à cerca da decretação da Prisão Preventiva, medida que tem por fim assegurar a instrução criminal e a aplicação' da lei Penal.

Quanto a materialidade, apesar de não constar nos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito, está o soberbamente comprovada, seja através do depoimento pessoal das testemunhas oculares, conforme entendimento do art.167, do CPP, bem como do auto de Inspeção do local do crime, às fls. 16.

Em razões recursais
,
à ID 18250109,
pugna a defesa pela impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414, do CPPB, ou pelo reconhecimento da prescrição conforme artigo 109, inc. I, do CPB, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente, ou ainda,

pela desclassificação do crime imputado, nos termos do artigo 419 do CPPB.

Em
contrarrazões à ID 18250113
, a RMP de 1º Grau, Dra. Thais Rodrigues Cruz Tomaz, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto pelo Recorrente Antônio Maria Ribeiro, tendo em vista a inexistência de amparo legal à aludida pretensão conforme as razões exaradas, devendo manter-se incólume a Sentença de Pronúncia.

Nesta Superior Instância
, a 7ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito, mantendo-se a decisão
a quo.

À

ID 18530249,
esta Relatora determinou que os autos fossem baixados em diligência para que o Magistrado do feito exercesse o juízo de retratação, na forma do art. 589, do CPPB.

Ao exercer o juízo de retratação, o Exmo. Sr. Ericson Alves Pinto, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, em decisão
à ID 20998085(6 e7),
extinguiu a punibilidade do réu, ora Recorrente, ante a ocorrência da prescrição.

À ID 20998088
, o RMP de 1º Grau, Dr. Marcos Paulo Miranda Nunes, tomou ciência da Decisão supra, no dia 16/07/2024.

À ID

20998089
, o servidor da Secretaria Judicial da Vara Única de Irituia, José Ronilson Assunção, certificou que a Sentença de extinção da punibilidade do réu, ora Recorrente, transitou em julgado para ambas as partes.

À

ID 21084033
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, reitera,
in totum
, os termos do parecer anteriormente exarado, consoante
ID 18369376.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, antes de examinar os argumentos trazidos pela defesa, verifica-se que o douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, em decisão datada do dia 20/06/2024, ao exercer o juízo de retratação, declarou extinta a punibilidade do Recorrente Antonio Maria Ribeiro, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Cumpre destacar que nos casos de crimes cuja pena em abstrato exceda 12 (doze) anos, a
prescrição da ação penal somente se dá em 20 (vinte) anos
, prazo este não decorrido desde o recebimento da denúncia até a sentença de pronúncia, conforme equivocadamente reconhecido pelo juiz de 1° grau, eis que, entre aqueles marcos houve, na verdade, um intervalo de 19 (dezenove) anos e 12 (doze) dias, de acordo com a calculadora prescricional do CNJ.

Contudo, não obstante o equívoco supramencionado, verifica-se que a Sentença que extinguiu a punibilidade do réu transitou em julgado para ambas as partes, consoante Certidão, à
ID

20998089
, decisão esta que já não pode mais ser retificada por esse Tribunal
ad quem
, ante a proibição da
reformatio in pejus
.

Assim sendo, resta superada qualquer discussão acerca do mérito recursal, de modo que o Recurso em tela perdeu seu objeto, motivo pelo qual o julgo prejudicado, determinando, por consequência, o seu arquivamento,
com fundamento no

art. 133, inciso X do Regimento Interno desta Corte de Justiça
.

É o voto.

Belém/PA, 30

de setembro de 2024.

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 08/10/2024